Tribunal: TCU
Processo: 017.472/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10089/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão militar exarados pelo Comando do Exército; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 9-10), com a ressalva pontuada pelo Ministério Público (peça 11) quanto ao ato inicial da pensão militar instituída por Edson Sá Rocha (peça 4), cuja regularidade enseja reavaliação por parte da unidade técnica porquanto as informações dos atos inicial e de alteração da reforma constantes do sistema e-Pessoal denotam a percepção de proventos em grau hierárquico superior ao instituidor quando este já estava reformado; e Considerando o paradigmático Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, no qual resta assente a "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar 78151/2020 (Jeovam Rezende de Morais), 80553/2021 (Edson Sá Correa), 60260/2021 (Zainer Cruz dos Santos Silva) e 8703/2020 (Jairo Andre Rodrigues dos Santos); b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a avaliar a regularidade do ato inicial da pensão militar instituída por Edson Sá Rocha (peça 4) à luz do art. 110 da Lei 6.880/1980 e do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.472/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Janice Rodrigues da Silva (XXX.929.301-XX); Leilane Silva Borges dos Santos (XXX.277.201-XX); Maria de Fatima Mendes Rocha (XXX.843.357-XX); Maria de Lourdes Silva de Morais (XXX.333.105-XX); Marilene Laranja Sa Correa (XXX.994.287-XX); Tatiana Barbosa Rocha Pinto (XXX.409.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.